Tribunal: TJBA
Processo: 0008862-46.2010.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0008862-46.2010.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: RITA DE CASSIA NUNES BEZERRA

Advogado(s)
:
FLOR DE MARIA SOUZA AYRES NASCIMENTO BANDEIRA, FLAVIO ROBERTO PEREIRA JATOBA II

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. ARROLAMENTO DE BENS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, INC. III, DO CPC. INVENTARIANTE REITERADAMENTE INTIMADA, INCLUSIVE PESSOALMENTE, PARA CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIAS ESSENCIAIS. INÉRCIA CONFIGURADA.
DES
NECESS
ÁRIA
INTIMAÇÃO INDIVIDUAL DE TODOS OS HERDEIROS. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DO ESPÓLIO QUE RECAI SOBRE A INVENTARIANTE. ALEGAÇÃO DE INTERESSE PÚBLICO NA APURAÇÃO DO ITD. SUPERVENIÊNCIA DA RESOLUÇÃO CNJ N.º 571/2024, QUE AMPLIA AS POSSIBILIDADES DE REGULARIZAÇÃO E COBRANÇA TRIBUTÁRIA PELA VIA EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO AO PROSSEGUIMENTO COMPULSÓRIO DO INVENTÁRIO JUDICIAL. POSSIBILIDADE DE REPROPOSITURA DA AÇÃO (ART. 486 DO CPC). MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, o arrolamento de bens ajuizado por Rita de Cássia Nunes Bezerra, inventariante do espólio de Irene Pereira Nunes, com fundamento na inércia da parte autora, nos termos do art. 485, inc. III, do CPC.
2. O processo tramitava há mais de 15 anos, sem providências eficazes da inventariante, mesmo após múltiplas intimações, inclusive pessoal, para apresentação de certidões e regularização da partilha anterior.

II. Questão em discussão:

3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve nulidade por ausência de intimação pessoal de todos os herdeiros; (ii) saber se o interesse público na arrecadação do ITD impõe o prosseguimento do inventário; (iii) saber se era obrigatória a prévia remoção da inventariante antes da extinção; e (iv) saber se a longa duração do processo impede a extinção por abandono.

III. Razões de decidir:

4. A intimação da inventariante é suficiente para caracterizar abandono; inexiste obrigatoriedade legal de intimação de todos os herdeiros para esse fim.
5. A Resolução CNJ n.º 571/2024 prevê mecanismos extrajudiciais eficazes para regularização de partilhas e arrecadação tributária, tornando prescindível o processo judicial.

6. A remoção da inventariante por desídia (CPC, art. 622, inc. II) não é medida obrigatória antes da extinção do feito, podendo o juízo aplicar diretamente o art. 485, inc. III, do CPC.
7. A longa duração do processo sem diligências úteis reforça, e não impede, a extinção por abandono, em respeito à razoável duração do processo e à eficiência da atuação jurisdicional.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e
não
provido.

Tese de julgamento:

“1. A inércia da inventariante, regularmente intimada, justifica a extinção do processo de arrolamento de bens por abandono, nos termos do art. 485, III, do CPC. 2. A existência de interesse público na arrecadação do ITD não torna obrigatória a via judicial, diante da previsão de instrumentos extrajudiciais eficazes estabelecidos na Resolução CNJ n.º 571/2024.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, III; 486; 616, VIII; 622, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 114; Resolução CNJ nº 571/2024.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos da
Apelação n.º
0008862
-
4
6.201
0
.8.05.01
46
, em que figuram como parte Apelante,
ESTADO DA BAHIA
e Apelad
a
,
RITA DE CASSIA NUNES BEZERRA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento ao recurso
, e o fazem pelas razões que integram o voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

JG19

Procurador(a) de Justiça